Tribunal: TJDFT
Processo: 0712570-80.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712570-80.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELI RAMIRO PIMENTA APELADO: LEONARDO MARQUES LEAO AGUIAR D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão ao ID 59582960, esta Relatoria negou seguimento ao apelo, em razão da intempestividade. Na petição juntada ao ID 59771327, o agravante interpôs agravo interno e requer a reforma da decisão agravada. Alega que o apelo é tempestivo. A par das alegações, por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 7 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator